Tribunal: TJDFT
Processo: 0717304-96.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-26

Ementa:
Vistos, etc... Embora o Agravo de Instrumento em epígrafe esteja cadastrado com a marcação de liminar no sistema do PJe, ao verificar as razões recursais, constata-se não haver pedido de antecipação de tutela recursal ou mesmo de efeito suspensivo ao recurso. Assim sendo, intime-se a parte Agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso no prazo legal, nos termos do art. 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 23 de maio de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator